Tribunal: TJPA
Processo: 0818015-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818015-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS PARA COMPARTILHAMENTO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. NEGATIVA DE REUNIÃO DE PROCESSOS. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. contra decisão proferida nos autos de execução fiscal nº 0876296-33.2023.8.14.0301, que indeferiu o pedido de reunião deste processo com a execução fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301 — na qual já havia penhora sobre faturamento da empresa — e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. A empresa alegou excesso de onerosidade e pleiteou a suspensão da medida e a reunião das execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a reunião de execuções fiscais com base no art. 28 da LEF para aproveitamento de penhora existente; (ii) estabelecer se o bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, representa excesso de onerosidade que justifique sua suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da LEF é faculdade do magistrado, condicionada à conveniência e oportunidade, não configurando obrigação legal, conforme interpretação do verbo "poderá".

A penhora sobre o faturamento existente em outro processo não é, por si só, suficiente para garantir a integralidade do débito em execução, o que legitima o prosseguimento da nova medida constritiva.

A execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para inviabilizar a efetividade da cobrança de crédito tributário.

A penhora de dinheiro, via SISBAJUD, ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência (art. 835, I, do CPC; art. 11 da LEF) e é considerada medida moderna e eficaz, compatível com os princípios da celeridade e efetividade.

A alegação de inviabilidade das atividades empresariais não foi acompanhada de provas concretas, limitando-se a argumentos genéricos e sem demonstração do impacto econômico efetivo da penhora.

O crédito tributário executado foi declarado pela própria contribuinte e não recolhido, indicando que os valores já integraram seu faturamento, o que reforça a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reunião de execuções fiscais previstas no art. 28 da LEF é faculdade do juiz e não constitui obrigação legal.

O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a efetividade da execução fiscal, sobretudo quando o crédito é declarado e não recolhido.

A utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é legítima e adequada para a efetividade da execução, sendo compatível com a ordem legal de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 835, I, e 178; LEF, arts. 11 e 28.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Execução Fiscal nº 0876296-33.2023.8.14.0301.

A referida execução foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ para a cobrança de créditos tributários relativos a ICMS, consubstanciados em cinco Certidões de Dívida Ativa (CDAs), totalizando o montante original de R$ 23.790.622,94.

Nos autos de origem, a Agravante pleiteou a reunião do feito com a Execução Fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301, na qual já existe uma penhora sobre seu faturamento, visando o aproveitamento dessa garantia para a satisfação do débito em cobrança.

O Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pedido de reunião, argumentando, em suma, o descumprimento da penhora sobre o faturamento no outro processo e o direito à observância da ordem de preferência legal dos bens a serem penhorados. Requereu, assim, o prosseguimento da execução com a utilização do sistema SISBAJUD.

O juízo
a quo
, na decisão interlocutória de ID 127156150, indeferiu o pedido de apensamento e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada, via SISBAJUD, com reiteração automática da ordem por 60 (sessenta) dias, na modalidade conhecida como "teimosinha".

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Alega que a manutenção da ordem de bloqueio, somada à penhora já existente em outro processo, representa um ônus excessivo que ameaça a continuidade de suas atividades empresariais.

Argumenta, ainda, que o artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) autoriza a reunião dos processos por conveniência da unidade da garantia, o que seria a medida mais adequada ao caso.

Diante do exposto, requereu a concessão de tutela de urgência para a suspensão imediata do bloqueio de seus ativos financeiros. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a reunião dos processos.

Em análise prefacial, esta Relatoria, por meio da decisão monocrática de ID 22986991, indeferiu o pedido de tutela recursal, mantendo a ordem de bloqueio e a separação dos feitos executivos.

A decisão monocrática fundamentou-se, essencialmente, na natureza facultativa da reunião de processos, conforme a dicção do art. 28 da LEF, e na prevalência do interesse do credor na satisfação do crédito tributário, destacando que a execução se processa para a satisfação do direito do exequente.

Ressaltou-se, ainda, que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para frustrar a efetividade da execução, especialmente quando se trata de crédito fiscal declarado e não pago pelo próprio contribuinte.

Contra a referida decisão monocrática, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID 23585331), reiterando seus argumentos e buscando a reforma da decisão para que o tema fosse submetido à apreciação deste Órgão Colegiado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 22931530) e ao Agravo Interno (ID 23643602), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e pela condenação da Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não merece provimento. A decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 22986991) analisou adequadamente a controvérsia e deve ser integralmente confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

A controvérsia central reside em duas questões: a obrigatoriedade da reunião de execuções fiscais, nos termos do art. 28 da LEF, e a suposta onerosidade excessiva da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade "teimosinha".

No que tange à reunião dos processos, a decisão agravada acertadamente pontuou que o art. 28 da Lei nº 6.830/80 confere ao magistrado uma faculdade, e não um dever.

O verbo "poderá" indica uma análise de conveniência e oportunidade, que, no caso, foi exercida de forma fundamentada pelo juízo de origem ao considerar que a penhora sobre o faturamento existente no outro feito já abrange um número expressivo de execuções e não seria suficiente para garantir a presente dívida.

A execução se realiza no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC. O princípio da menor onerosidade, invocado pela Agravante, não é absoluto e não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a satisfação do crédito público.

Sua aplicação visa a coibir excessos e a garantir que a execução se processe de forma equilibrada, sem, contudo, afastar as medidas legais e eficazes para a cobrança do débito.

A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito, ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, I, do CPC, e pelo art. 11 da LEF. A utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", é uma ferramenta moderna e eficaz, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, que visa justamente a dar celeridade e efetividade ao processo executivo.

A alegação de que a medida inviabiliza a atividade empresarial foi apresentada de forma genérica, sem a devida comprovação de que o bloqueio, limitado ao valor da execução, teria o condão de paralisar as operações da empresa.

Trata-se de crédito tributário declarado pela própria Agravante e não recolhido aos cofres públicos, o que pressupõe que os valores correspondentes já integraram seu faturamento.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a reunião dos processos e determinar a penhora via SISBAJUD, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência, buscando a satisfação do crédito de forma célere e eficaz, sem que se vislumbre qualquer ilegalidade ou abuso.

Estando o mérito do Agravo de Instrumento sendo julgado por este Colegiado, com a confirmação da decisão monocrática que negou o efeito suspensivo e a pretensão recursal, resta evidentemente prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra aquela decisão, pela manifesta perda de seu objeto.

Por fim, no que concerne à intervenção do Ministério Público, sua dispensa no presente feito se justifica em razão da natureza da lide. Trata-se de execução fiscal, cujo objeto é a cobrança de crédito tributário, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória do Parquet, previstas no art. 178 do CPC, por não envolver interesse público ou social que transcenda a esfera de interesses patrimoniais das partes litigantes.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada. Julgo, por consequência,
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025